Tribunal: STF
Processo: SS 5686
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Otavio Luis Scroccaro e outros interpuseram agravo interno, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão em que julguei procedente o pedido formulado na presente suspensão de segurança. O julgado agravado recebeu a seguinte ementa:

Direito administrativo. Suspensão de segurança. Prazo de validade de concurso público. Suspensão por lei editada no contexto da pandemia. Procedência do pedido. 
I.	Caso em exame 
1.	Pedido de suspensão de segurança que impugna decisões que concederam medidas liminares em dois mandados de segurança distintos, para autorizar que oito candidatos permanecessem vinculados a concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia até 25.01.2026. 2. De acordo com essas decisões, a legislação que previu a prorrogação de concursos públicos no período da pandemia causada pela COVID-19 deveria incidir de forma automática.
II.	Questão em discussão 
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 
III.	Razões de decidir 
3.	No concurso público em discussão, a suspensão do prazo de vigência parece não ter sido implementada. Durante o período em que a Lei nº 20.333/2020 do Estado do Paraná produziu efeitos: (i) não houve publicação de ato específico para essa finalidade, conforme exige seu art. 3º; e (ii) foram nomeados 228 candidatos. 
4. Risco de grave lesão à ordem pública. O restabelecimento da vigência de concurso com relação a poucos candidatos pode fazer com que, do universo de aprovados, apenas esses sejam convocados, independentemente da ordem de classificação. Tal providência compromete o princípio da isonomia e prejudica o interesse da Administração em selecionar aqueles que melhor se classificaram. 
5.	Risco de grave lesão à segurança pública. As decisões impugnadas causam insegurança quanto à ordem de classificação a ser observada. Além disso, prejudicam o planejamento da formação e da nomeação de novos servidores na área de segurança pública.
IV.	Dispositivo 
6.	Pedido que se julga procedente. 
__________
Atos normativos citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15. 
Jurisprudência relevante citada: SS 5.507 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.

    2. A parte agravante requer “a concessão da liminar no Agravo Interno para fins de assegurar aos Candidatos Agravantes o direito de permanecerem vinculados ao concurso de escrivães até a data mencionada na decisão impugnada, o que lhes dá o direito de serem convocados com precedência sobre os candidatos aprovados no concurso posterior”. Argumenta que tal providência envolve um número limitado de candidatos e, por consequência, “não acarretará em qualquer desequilíbrio administrativo ou sobrecarga para o planejamento do Estado”. Destaca que a Lei n.º 20.333/2020 do Estado do Paraná foi promulgada durante o contexto da pandemia de COVID-19, de modo que a sua inobservância configura “não apenas uma injustiça para com os Agravantes, mas também uma violação ao espírito de uma norma criada para mitigar os impactos de uma das crises mais tristes da nossa história recente”. Defende que: (i) a suspensão do certame em questão decorreu diretamente da lei, independentemente da publicação prevista em seu art. 3º, cuja finalidade era unicamente a de dar publicidade aos interessados; (ii) a omissão da Administração quanto a tal publicidade não pode ser utilizada para prejudicar os candidatos; e (iii) a insegurança jurídica narrada na inicial foi causada pela própria Administração, ao unificar as carreiras de dois cargos públicos durante a vigência concomitante dos respectivos concursos e convocar apenas os candidatos aprovados no certame mais recente.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, “[a] eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Entendo que, no presente caso, a presença desses requisitos não foi demonstrada. Veja-se, a propósito, trecho da decisão agravada:

14.	Ao julgar a SS 5.507, o Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, entendeu “ser plausível a argumentação de que lei complementar federal não poderia tratar do prazo de validade de concursos já homologados realizados pelos outros entes da federação, na medida em que tal matéria tem natureza eminentemente administrativa – seara na qual Estados, Distrito Federal e Municípios são autônomos, nos termos do que prevê o art. 18 da Constituição” (j. em 06.10.2021). Aplicando o mesmo raciocínio ao presente caso, entendo que não se pode extrair da Lei Complementar nº 173/2020 ordem para a suspensão automática de concursos realizados pelo Estado do Paraná, sob pena de violação à autonomia federativa.
15.	Além disso, em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que, no concurso público em discussão, a suspensão do prazo de vigência  parece não ter sido implementada. Isso porque, durante o período em que a Lei nº 20.333/2020 do Estado do Paraná produziu efeitos: (i) não houve publicação de ato específico para essa finalidade, conforme exige seu art. 3º; e (ii) foram nomeados 228 candidatos.
16.	Em tal cenário, identifico risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. Isso porque, de acordo com a interpretação dada pela comissão do concurso à legislação local, seu prazo de validade se expirou. Assim, o restabelecimento de sua vigência com relação a apenas oito candidatos pode fazer com que, do universo de aprovados, apenas eles sejam convocados, independentemente da ordem de classificação. Tal providência compromete o princípio da isonomia e prejudica o interesse da Administração em selecionar aqueles que melhor se classificaram.
17.	Além disso, em 02.07.2024, a Administração Pública estadual autorizou o preenchimento adicional de 76 vagas de Agente de Polícia Judiciária. Esse cargo resulta da unificação das carreiras de Escrivão - objeto do certame em discussão - e Investigador de Polícia Civil - com concurso público em vigor. Diante desse cenário, a providência determinada pelas decisões impugnadas causa insegurança quanto à ordem de classificação a ser observada, além de prejudicar o planejamento da formação e da nomeação de novos servidores na área de segurança pública.

    5. Os argumentos apresentados pela parte agravante não alteram essas conclusões, na medida em que apenas repetem alegações repelidas pela decisão agravada. A realização de nova convocação para o concurso em vigor tampouco modifica as premissas adotadas. Em tal cenário, entendo não ser provável o provimento do recurso. Além disso, a pretensão liminar da parte agravante acarreta perigo de dano inverso, ao impedir a formação de novos servidores que desempenharão suas funções no segurança pública estadual.

    6. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

    7. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente